Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733501-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S/A AGRAVADO: DIOCLECIO FERREIRA DA LUZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Âncora Participações Empresariais S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos ao NULEG para que designe datas para a realização do leilão para alienação do veículo FIAT/STRADA Working, ano 2009, modelo 2010, placa NLE 2317. Determinou, ainda, que o veículo penhorado fique em poder do exequente, na forma do art. 840, § 1o, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, sob a alegação de que houve ofensa ao princípio da não surpresa. Argumenta que a decisão recorrida nomeou o agravado como depositário fiel do bem, sem antes oportunizar o contraditório ao agravante. Alega que o suposto fato de acumular multas não indica, por si só, que estaria dilapidando o bem. Assevera que, caso lhe tivesse sido oportunizado submeter ao juízo seus argumentos de defesa, o entendimento adotado na decisão resistida poderia ser diverso. Defende que o risco de dano irreparável decorre da nomeação do exequente como depositário do veículo penhorado sem que houvesse a prévia oitiva da agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, a fim de que seja determinada a prévia intimação do agravante para se manifestar acerca do pedido de nomeação do agravado como depositário fiel do bem. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do direito, incumbe esclarecer que, para a incidência do princípio da não surpresa, deve-se abrir vista a parte quando se tratar de questões de fato ou de direito desconhecidas pelas partes. Em uma primeira análise, verifica-se que, no caso, a agravante já tinha ciência acerca da penhora do veículo e, mesmo assim, procedeu de maneira imprudente, acumulando diversas multas de trânsito após a determinação de penhora (ID no 159441513, do processo de referência). Portanto, constatada a dilapidação do patrimônio por multas, mostra-se, em uma primeira análise, razoável e proporcional a nomeação do exequente como depositário fiel do bem, a fim de garantir a satisfação do débito. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator